Tribunal: TJES
Processo: 5001795-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:
EMPRESARIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NOVA DELIBERADA COM AMPARO EM FATO SUPERVENIENTE PELA ÚLTIMA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES ORDENADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR ACERCA DOS VALORES BLOQUEADOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DA AÇÃO EXECUTIVA DE ORIGEM. QUESTÃO A SER OPORTUNAMENTE DIRIMIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Recurso

I.I.
E
ste recurso tem por objeto a Decisão que (I)
assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo
a quo
não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (II) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida. Anteriormente a esse pronunciamento, a Magistrada de Primeiro Grau havia proferiu a primitiva Decisão que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade de valores que seriam recebidos pela Recorrida em virtude de contratos mantidos com o Estado do Espírito Santo.

I.II.
A tese de intempestividade deste recurso suscitada pela Recorrida assenta-se na premissa de que a Recorrente poderia, em diversas oportunidades, ter impugnado aquela pretérita Decisão de indisponibilidade de valores, e, como assim não o fez, seria intempestivo este recurso voltado em face da Decisão de liberação dos valores bloqueados.

I.III.
Na hipótese sob exame, demonstra-se impróspera a aludida tese, pois, distintamente do que afirmado pela Recorrida, as peças que compõem este instrumento revelam que a Recorrente em nenhum momento foi intimada daquela primeira Decisão de indisponibilidade de valores, de modo que a sua intimação ocorreu apenas da última Decisão de liberação dos valores bloqueados, a partir da qual exsurge com clareza a tempestividade deste recurso.

I.IV.
Consoante
importante diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ
” (STJ - REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

I.V.
Na espécie, não se ignora que algumas Petições foram protocoladas pela Recorrente após aquele pronunciamento que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade, as quais basicamente informaram que a Recorrida postulou a sua Recuperação Judicial e, ainda, que o Juízo Recuperacional ordenara a impossibilidade de eventual constrição de crédito futuro a ser percebido pela Recorrida em virtude de contratos com o Poder Público. Porém, em nenhum momento consta das mencionadas Petições (id. 2248454, p. 13; e id. 2248460, p. 07/11) qualquer referência ou expressa impugnação àquela primeira Decisão, de modo que não se faz possível extrair daquelas a ciência inequívoca do conteúdo desta pela Recorrida.

I.VI.

In casu
, sem prejuízo da pertinência de tais observações que demonstram a ausência de intimação e de ciência inequívoca da Recorrente quanto à primeva Decisão de indisponibilidade de valores, certo é, de todo modo, que este recurso volta-se em face da última Decisão, na qual, diante do superveniente fato novo de deferimento da Recuperação Judicial da Recorrido, deliberou-se pela não submissão dos valores bloqueados ao feito recuperacional, sendo então autorizada a sua liberação uma vez “
preclusas as vias recursais
”. Deste modo, por tratar-se de novo pronunciamento, em que se deliberou acerca da referida matéria que sequer poderia ter sido examinada naquela primitiva Decisão de indisponibilidade de valores, eis que a questão em comento tem por fundamento o relatado fato superveniente (deferimento do processamento da Recuperação Judicial), surge notoriamente tempestiva a interposição deste recurso que se volta em face da última Decisão em destaque.

I.VII.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que compete ao Juízo Recuperacional deliberar acerca de atos constritivos e valores bloqueados da Sociedade Empresarial em recuperação, ainda que a penhora tenha sido ordenada em data anterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial. Precedentes.

II.II.

No caso em apreço, em atenção à delineada diretriz jurisprudencial, a despeito de o pedido cautelar de indisponibilidade ter sido deferido pelo Juízo
a quo
em 19/03/2020 (id. 2248452), compete ao Juízo Recuperacional (3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP) deliberar acerca da destinação dos valores bloqueados, ainda que o processamento da Recuperação Judicial tenha sido deferido em data posterior (04/08/2020 - id. 2248462, p. 06).

II.III.
Impõe-se anular a Decisão recorrida na medida em que não competeria ao Juízo
a quo
dirimir acerca da questão, tampouco autorizar a liberação dos valores bloqueados sem a chancela daquele Juízo Recuperacional competente. Logo, com a anulação do referido
Decisum
, cabe ao Juízo
a quo
expedir Ofício àquele Juízo Recuperacional única e exclusivamente para indagar-lhe como deve proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo do que será soberanamente deliberado pelo Juízo Universal competente.

II.IV.
Não se faz possível o acolhimento da pretensão recursal quanto à extinção do processo da Ação de Execução de origem, pois, além de inexistirem seguras informações acerca da atual situação quanto à manutenção, ou não, da homologação do Plano de Recuperação Judicial, certo é que a questão alusiva as implicações jurídicas que são propiciadas pelo pronunciamento homologatório do mencionado Plano aos feitos executivos individuais em curso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
anular a Decisão recorrida, determinando ao Juízo
a quo
que encaminhe a cópia na íntegra dos autos de origem ao Juízo da Recuperação Judicial em comento, consultando-lhe como proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo da deliberação daquele Juízo Universal competente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001795-88.2022.8.08.0000

Recorrente: Eixo Restaurantes Ltda (Em Recuperação Judicial), atual denominação de Vivo Sabor Alimentação Ltda

Recorrida: FV – Distribuidora de Carnes e Pescados Ltda ME

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

EIXO RESTAURANTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), atual denominação de VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 2248466, p. 15/16, integralizada no id. 2248474, p. 04/05) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA ME
em face da Recorrente, cujo
decisum
(
I
) assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo a quo não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (
II
) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida.

A Recorrente sustenta, em síntese, que “
O CRÉDITO DETIDO PELO AGRAVADO SE SUJEITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI 11.101/2005) TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA E ANTERIORIDADE, POSTO QUE CONSTITUÍDO EM RAZÃO INADIMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS, EMITIDAS ENTRE AS DATAS DE 14.10.2019 A 27.12.2019, COM VENCIMENTO DE 13.11.2019 A 20.12.2019 ENQUANTO QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI DISTRIBUÍDA EM 21 DE JULHO DE 2020, PERANTE O D. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA/SP, PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOB O Nº 1006220-42.2020.8.26.0019
”.

Alega que “
SE O CRÉDITO É SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODE SER PAGO POR VIAS OBLÍQUAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM E CRIME FALIMENTAR A TEOR DO ART. 172 DA LEI 11.101/2005
”.

Enfatiza que “
COM A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A TEOR DO ART. 59 DA LEI 11.101/2005 OPEROU-SE A NOVAÇÃO DO CRÉDITO DEVENDO A EXECUÇÃO SER EXTINTA PELA AUSENCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL
”.

E, por fim, defende que “
O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL É COMPETENTE PARA DIRIMIR SOBRE O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A CRÉDITOS CONCURSAIS
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que “
seja imediatamente determinada a suspensão de quaisquer atos de expropriação sobre os referidos valores constritos nos autos, posto que como destacado, o D. juízo em que se processa a recuperação judicial já determinou a restituição/desbloqueio dos valores
”.

E, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de reformar a r
. DECISÃO AGRAVADA DE MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES/RESTRIÇÕES/INDISPONIBILIDADE SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE MODO, A IMPEDIR A EXCUSSÃO DOS VALORES CONSTRITOS PARA A AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 485, IV)
”.

Decisão (id. 2266688), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o efeito suspensivo “
para determinar o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida e, por conseguinte, ordenar que a quantia bloqueada pelo Juízo a quo permaneça indisponível nos autos de origem a ambas as partes, até ulterior deliberação deste Juízo ad quem
”.

Contraminuta no id. 2451790, na qual a Recorrida suscita a Preliminar de Intempestividade do Recurso, eis que “
no dia 25/11/2020, a Agravante procedeu juntada aos autos com cópia

de petição de fls. 83/131 e somente em 26/01/2021, comparece novamente aos autos, apresentando petição com fatos impeditivos ao prosseguimento da ação execução
”, de modo que deveria ter recorrido na primeira oportunidade, sendo que assim não procedeu. E, no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

De acordo com a Recorrida, “
no dia 25/11/2020, a Agravante procedeu juntada aos autos com cópia de petição de fls. 83/131 e somente em 26/01/2021, comparece novamente aos autos, apresentando petição com fatos impeditivos ao prosseguimento da ação execução
”, de modo que deveria ter recorrido na primeira oportunidade, e, como assim não procedeu, revela-se impositiva, na sua compreensão, pronunciar a intempestividade deste recurso.

Com efeito, nota-se que este recurso tem por objeto a Decisão que (
I
)
assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo
a quo
não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (
II
) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida. Anteriormente a esse pronunciamento, a Magistrada de Primeiro Grau havia proferiu a primitiva Decisão que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade de valores que seriam recebidos pela Recorrida em virtude de contratos mantidos com o Estado do Espírito Santo.

Diante do delineado cenário, nota-se que a tese de intempestividade deste recurso suscitada pela Recorrida assenta-se na premissa de que a Recorrente poderia, em diversas oportunidades, ter impugnado aquela pretérita Decisão de indisponibilidade de valores, e, como assim não o fez, seria intempestivo este recurso voltado em face da Decisão de liberação dos valores bloqueados.

Na hipótese sob exame, demonstra-se impróspera a aludida tese, pois, distintamente do que afirmado pela Recorrida, as peças que compõem este instrumento revelam que a Recorrente em nenhum momento foi intimada daquela primeira Decisão de indisponibilidade de valores, de modo que a sua intimação ocorreu apenas da última Decisão de liberação dos valores bloqueados, a partir da qual exsurge com clareza a tempestividade deste recurso.

De todo modo, não se pode olvidar da
importante diretriz jurisprudencial de que
“
o peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ
” (STJ - REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

Na espécie, não se ignora que algumas Petições foram protocoladas pela Recorrente após aquele pronunciamento que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade, as quais basicamente informaram que a Recorrida postulou a sua Recuperação Judicial e, ainda, que o Juízo Recuperacional ordenara a impossibilidade de eventual constrição de crédito futuro a ser percebido pela Recorrida em virtude de contratos com o Poder Público. Porém, em nenhum momento consta das mencionadas Petições (id. 2248454, p. 13; e id. 2248460, p. 07/11) qualquer referência ou expressa impugnação àquela primeira Decisão, de modo que não se faz possível extrair daquelas a ciência inequívoca do conteúdo desta pela Recorrida.

In casu
, sem prejuízo da pertinência de tais observações que demonstram a ausência de intimação e de ciência inequívoca da Recorrente quanto à primeva Decisão de indisponibilidade de valores,
certo é, de todo modo, que este recurso volta-se em face da última Decisão, na qual, diante do superveniente fato novo de deferimento da Recuperação Judicial da Recorrido, deliberou-se pela não submissão dos valores bloqueados ao feito recuperacional, sendo então autorizada a sua liberação uma vez “
preclusas as vias recursais
”
.

Deste modo, por tratar-se de novo pronunciamento, em que se deliberou acerca da referida matéria que sequer poderia ter sido examinada naquela primitiva Decisão de indisponibilidade de valores, eis que a questão em comento tem por fundamento o relatado fato superveniente (deferimento do processamento da Recuperação Judicial), surge notoriamente tempestiva a interposição deste recurso que se volta em face da última Decisão em destaque
.

Isso posto, REJEITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

É como Voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
EIXO RESTAURANTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), atual denominação de VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 2248466, p. 15/16, integralizada no id. 2248474, p. 04/05) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA ME
em face da Recorrente, cujo
decisum
(
I
) assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo a quo não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (
II
) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida.

A Recorrente sustenta, em síntese, que “
O CRÉDITO DETIDO PELO AGRAVADO SE SUJEITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI 11.101/2005) TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA E ANTERIORIDADE, POSTO QUE CONSTITUÍDO EM RAZÃO INADIMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS, EMITIDAS ENTRE AS DATAS DE 14.10.2019 A 27.12.2019, COM VENCIMENTO DE 13.11.2019 A 20.12.2019 ENQUANTO QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI DISTRIBUÍDA EM 21 DE JULHO DE 2020, PERANTE O D. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA/SP, PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOB O Nº 1006220-42.2020.8.26.0019
”.

Alega que “
SE O CRÉDITO É SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODE SER PAGO POR VIAS OBLÍQUAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM E CRIME FALIMENTAR A TEOR DO ART. 172 DA LEI 11.101/2005
”.

Enfatiza que “
COM A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A TEOR DO ART. 59 DA LEI 11.101/2005 OPEROU-SE A NOVAÇÃO DO CRÉDITO DEVENDO A EXECUÇÃO SER EXTINTA PELA AUSENCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL
”.

E, por fim, defende que “
O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL É COMPETENTE PARA DIRIMIR SOBRE O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A CRÉDITOS CONCURSAIS
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que “
seja imediatamente determinada a suspensão de quaisquer atos de expropriação sobre os referidos valores constritos nos autos, posto que como destacado, o D. juízo em que se processa a recuperação judicial já determinou a restituição/desbloqueio dos valores
”.

E, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de reformar a r
. DECISÃO AGRAVADA DE MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES/RESTRIÇÕES/INDISPONIBILIDADE SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE MODO, A IMPEDIR A EXCUSSÃO DOS VALORES CONSTRITOS PARA A AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 485, IV)
”.

Decisão (id. 2266688), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o efeito suspensivo “
para determinar o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida e, por conseguinte, ordenar que a quantia bloqueada pelo Juízo a quo permaneça indisponível nos autos de origem a ambas as partes, até ulterior deliberação deste Juízo ad quem
”.

Contraminuta no id. 2451790.

Com efeito, por ocasião do deferimento do efeito suspensivo, foram explicitadas as seguintes razões pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
in verbis:

“Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos que alicerçam a Decisão recorrida,
in litteris:

“
Conforme relatório de fls. 179, trata-se de ação com pretensão de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA ME
em face de
VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
.

Na decisão de fls. 59 e despacho complementar de fls. 69, deferi o pedido cautelar e determinei a indisponibilidade de valores a serem recebidos pela executada junto ao Estado do Espírito Santo.

Às fls. 83, a executada informou o processamento de sua recuperação judicial, em tramitação na 3ª Vara Cível de Americana/SP.

Às fls. 84, foi juntado ofício expedido por aquele Juízo, informando a impossibilidade de constrição de crédito futuro a ser recebido pela recuperanda, ora executada, estando os referidos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ofício expedido pela Secretaria de Estado da Justiça, juntado às fls. 154, informando o depósito em Juízo do valor total da execução.

No caso destes autos, a decisão cautelar foi proferida em 19 de março de 2020 e o ofício informando sobre a impossibilidade de constrição de crédito futuro foi expedido em 06 de novembro de 2020, sendo que o deferimento da recuperação judicial ocorreu em 04/08/2020 (fls. 149).

Às fls. 179, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível de Americana/SP, em referência ao processo 1006220-42.2020.8.26.0019, para que informasse sobre a possibilidade de levantamento, pela exequente, do valor depositado nos autos ou a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial.

Todavia, de acordo com o entendimento do STJ, "não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Sendo assim, considerando que a recuperação judicial da executada foi deferida após a ordem de constrição de valores determinada nestes autos, reputo que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição deste Juízo em favor da exequente não deve ser alcançado pelos efeitos da posterior recuperação judicial
.

Intimem-se as partes desta decisão.

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará em favor da exequente, autorizando, desde já, o levantamento por advogado com poderes especiais para dar quitação/levantar alvará
”.

A propósito da matéria em debate, torna-se importante assentar que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. (...) Nos termos da jurisprudência do STJ,
o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa
” (STJ - AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

No mesmo sentido, tem decidido que “
os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. (...)
Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial
. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
” (STJ - AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).

Em sendo assim, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que se revela plausível a tese recursal no sentido de que não competiria ao Juízo
a quo
, mas sim ao Juízo Recuperacional deliberar acerca da constrição levada a efeito nos autos de origem, ainda que a quantia tenha sido bloqueada antes do deferimento da Recuperação Judicial da Recorrente.

In casu
, não se desconhece, inclusive, que o Juízo Recuperacional da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP informou ao Juízo
a quo
, por meio de Ofício (id. 2248471, p. 01), que “
o entendimento desse Juízo Recuperacional, notadamente à luz da novel redação conferida ao artigo 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, é no sentido de ser defesa a prática de quaisquer atos constritivos ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, independentemente da data em que foram formalizados (se antes ou depois do deferimento do processamento da benesse legal), destacando o teor da decisão nesse mesmo norte proferida a pgs. 3602/3604, antes mesmo da alteração legislativa. Assim,
os valores bloqueados nos autos mencionados, não poderão ser soerguidos pelos respectivos exequentes, e sim exclusivamente pela recuperanda, sujeitando-se os créditos respectivos, nos efeitos da recuperação judicial
”.

Nada obstante, além de indispensável dirimir, no momento oportuno, a questão alusiva à competência, ou não, do Juízo Recuperacional para deliberar acerca da matéria em comento, far-se-á necessário, outrossim, definir os estritos termos em que a referida compreensão deverá ser cumprida, sobretudo diante da ausência de maiores dados que permitam a transferência do valor bloqueado àquela Recuperação Judicial.

Nesta ordem de ideais, até que tais aspectos sejam seguramente apreciados, tem-se por inevitável determinar a permanência da quantia constrita nos autos de origem, sem levantamento por quaisquer das partes, tanto mais porque se cuida de vultoso montante – R$ 707.557,32 – de modo que seria por demais precipitada eventual liberação, seja em favor da Recorrente, seja em prol da Recorrida, nesta embrionária fase deste recurso.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida e, por conseguinte, ordenar que a quantia bloqueada pelo Juízo
a quo
permaneça indisponível nos autos de origem a ambas as partes, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após, retornem os autos à conclusão.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR Relator”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se uníssona em assentar que
compete ao Juízo Recuperacional deliberar acerca de atos constritivos e valores bloqueados da Sociedade Empresarial em recuperação, ainda que a penhora tenha sido ordenada em data anterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial
,
in litteris:

“
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.

1.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação
.

2.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa
.

3.
Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1760505 SP 2018/0208307-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVADOS.

1.

Consoante entendimento desta Corte, mesmo que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes
.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.855.049/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FALÊNCIA - ATOS EXPROPRIATÓRIOS - EXAME - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - INSURGÊNCIA DO INTERESSADO.

1.
A matéria versada no presente conflito é iterativa no âmbito da Segunda Seção que, em hipóteses similares reconhece a competência do Juízo universal para avaliar o prosseguimento dos atos de execução, pois o destino do patrimônio da suscitante, em processo de recuperação judicial ou falimentar, não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso sob pena de prejudicar o concurso universal de credores
. Precedentes da Segunda Seção: CC 166591/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 28/10/2019; AgInt no CC n. 144.205/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/12/2018; AgInt no CC n. 153.498/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018; AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dje de 24/08/2016/ AgRg no CC n. 125.697/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/2/2013.

2.

Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes
: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020.

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no CC n. 166.957/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021)

No caso em apreço, em atenção à delineada diretriz jurisprudencial, a despeito de o pedido cautelar de indisponibilidade ter sido deferido pelo Juízo
a quo
em 19/03/2020 (id. 2248452), compete ao Juízo Recuperacional (3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP) deliberar acerca da destinação dos valores bloqueados, ainda que o processamento da Recuperação Judicial tenha sido deferido em data posterior (04/08/2020 - id. 2248462, p. 06).

Deste modo, impõe-se anular a Decisão recorrida na medida em que não competia ao Juízo
a quo
dirimir a questão, tampouco autorizar a liberação dos valores bloqueados sem a chancela daquele Juízo Recuperacional competente. Logo, com a anulação do referido
Decisum
, cabe ao Juízo
a quo
expedir Ofício àquele Juízo Recuperacional única e exclusivamente para indagar-lhe como deve proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo do que será soberanamente deliberado pelo Juízo Universal competente.

Por fim, cabe assentar que não se faz possível o acolhimento da pretensão recursal quanto à extinção do processo da Ação de Execução de origem, pois, além de inexistirem seguras informações acerca da atual situação quanto à manutenção, ou não, da homologação do Plano de Recuperação Judicial, certo é que a questão alusiva as implicações jurídicas que são propiciadas pelo pronunciamento homologatório do mencionado Plano aos feitos executivos individuais em curso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para anular a Decisão recorrida, determinando ao Juízo a quo que encaminhe cópia na íntegra dos autos de origem ao Juízo da Recuperação Judicial em comento, consultando-lhe como proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo da deliberação daquele Juízo Universal competente.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA:
EMPRESARIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NOVA DELIBERADA COM AMPARO EM FATO SUPERVENIENTE PELA ÚLTIMA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES ORDENADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR ACERCA DOS VALORES BLOQUEADOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DA AÇÃO EXECUTIVA DE ORIGEM. QUESTÃO A SER OPORTUNAMENTE DIRIMIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Recurso

I.I.
E
ste recurso tem por objeto a Decisão que (I)
assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo
a quo
não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (II) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida. Anteriormente a esse pronunciamento, a Magistrada de Primeiro Grau havia proferiu a primitiva Decisão que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade de valores que seriam recebidos pela Recorrida em virtude de contratos mantidos com o Estado do Espírito Santo.

I.II.
A tese de intempestividade deste recurso suscitada pela Recorrida assenta-se na premissa de que a Recorrente poderia, em diversas oportunidades, ter impugnado aquela pretérita Decisão de indisponibilidade de valores, e, como assim não o fez, seria intempestivo este recurso voltado em face da Decisão de liberação dos valores bloqueados.

I.III.
Na hipótese sob exame, demonstra-se impróspera a aludida tese, pois, distintamente do que afirmado pela Recorrida, as peças que compõem este instrumento revelam que a Recorrente em nenhum momento foi intimada daquela primeira Decisão de indisponibilidade de valores, de modo que a sua intimação ocorreu apenas da última Decisão de liberação dos valores bloqueados, a partir da qual exsurge com clareza a tempestividade deste recurso.

I.IV.
Consoante
importante diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ
” (STJ - REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

I.V.
Na espécie, não se ignora que algumas Petições foram protocoladas pela Recorrente após aquele pronunciamento que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade, as quais basicamente informaram que a Recorrida postulou a sua Recuperação Judicial e, ainda, que o Juízo Recuperacional ordenara a impossibilidade de eventual constrição de crédito futuro a ser percebido pela Recorrida em virtude de contratos com o Poder Público. Porém, em nenhum momento consta das mencionadas Petições (id. 2248454, p. 13; e id. 2248460, p. 07/11) qualquer referência ou expressa impugnação àquela primeira Decisão, de modo que não se faz possível extrair daquelas a ciência inequívoca do conteúdo desta pela Recorrida.

I.VI.

In casu
, sem prejuízo da pertinência de tais observações que demonstram a ausência de intimação e de ciência inequívoca da Recorrente quanto à primeva Decisão de indisponibilidade de valores, certo é, de todo modo, que este recurso volta-se em face da última Decisão, na qual, diante do superveniente fato novo de deferimento da Recuperação Judicial da Recorrido, deliberou-se pela não submissão dos valores bloqueados ao feito recuperacional, sendo então autorizada a sua liberação uma vez “
preclusas as vias recursais
”. Deste modo, por tratar-se de novo pronunciamento, em que se deliberou acerca da referida matéria que sequer poderia ter sido examinada naquela primitiva Decisão de indisponibilidade de valores, eis que a questão em comento tem por fundamento o relatado fato superveniente (deferimento do processamento da Recuperação Judicial), surge notoriamente tempestiva a interposição deste recurso que se volta em face da última Decisão em destaque.

I.VII.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que compete ao Juízo Recuperacional deliberar acerca de atos constritivos e valores bloqueados da Sociedade Empresarial em recuperação, ainda que a penhora tenha sido ordenada em data anterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial. Precedentes.

II.II.

No caso em apreço, em atenção à delineada diretriz jurisprudencial, a despeito de o pedido cautelar de indisponibilidade ter sido deferido pelo Juízo
a quo
em 19/03/2020 (id. 2248452), compete ao Juízo Recuperacional (3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP) deliberar acerca da destinação dos valores bloqueados, ainda que o processamento da Recuperação Judicial tenha sido deferido em data posterior (04/08/2020 - id. 2248462, p. 06).

II.III.
Impõe-se anular a Decisão recorrida na medida em que não competia ao Juízo
a quo
dirimir a questão, tampouco autorizar a liberação dos valores bloqueados sem a chancela daquele Juízo Recuperacional competente. Logo, com a anulação do referido
Decisum
, cabe ao Juízo
a quo
expedir Ofício àquele Juízo Recuperacional única e exclusivamente para indagar-lhe como deve proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo do que será soberanamente deliberado pelo Juízo Universal competente.

II.IV.
Não se faz possível o acolhimento da pretensão recursal quanto à extinção do processo da Ação de Execução de origem, pois, além de inexistirem seguras informações acerca da atual situação quanto à manutenção, ou não, da homologação do Plano de Recuperação Judicial, certo é que a questão alusiva as implicações jurídicas que são propiciadas pelo pronunciamento homologatório do mencionado Plano aos feitos executivos individuais em curso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
anular a Decisão recorrida, determinando ao Juízo
a quo
que encaminhe a cópia na íntegra dos autos de origem ao Juízo da Recuperação Judicial em comento, consultando-lhe como proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo da deliberação daquele Juízo Universal competente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.